Tribunal: TJDFT
Processo: 0704539-11.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704539-11.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA HELENA MOREIRA GUIMARAES APELADO: MARIE FRANCE JEANNE LEONTINE DEPECHE, TANIA NAVARRO SWAIN, MANCIO OLEGARIO GUIMARAES D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por MARIA HELENA MOREIRA GUIMARÃES em face de MÂNCIO OLEGÁRIO GUIMARÃES e MARIE FRANCE JEANNE LEONTINE DEPECHE e TÂNIA NAVARRO SWAIN contra sentença que rejeitou embargos de terceiro opostos pela ora Apelante, com resolução do mérito. Em contrarrazões, as Apeladas aduzem que o apelo é intempestivo, ao tempo em que impugnam o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela contraparte. Portanto, com suporte nos arts. 9 e10 e parágrafo único do art. 932 do CPC, determino que a Apelante se manifeste, em 5 (cinco) dias, acerca das preliminares de inadmissibilidade recursal suscitadas pelas apeladas, assim como quanto à presença dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça em seu benefício (art. 99, §2o, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de setembro de 2022 17:38:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador